Tribunal: TJSP
Processo: 1501446-92.2019.8.26.0617
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CRIMINAL. V. Acórdão que negou provimento ao recurso da defesa e manteve a condenação do embargante como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal. Voto minoritário que afastava os maus antecedentes porque a condenação sopesada já ter sido alcançada pelo período depurador. Manutenção do posicionamento da douta maioria. Questão recentemente pacificada pelo

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CRIMINAL. V. Acórdão que negou provimento ao recurso da defesa e manteve a condenação do embargante como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal. Voto minoritário que afastava os maus antecedentes porque a condenação sopesada já ter sido alcançada pelo período depurador. Manutenção do posicionamento da douta maioria. Questão recentemente pacificada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Prazo do artigo 64, inciso I, que não se aplica para efeito de maus antecedentes. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.